Tribunal: TJDFT
Processo: 0008068-65.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RESULTADO LESÃO GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante praticou o crime de roubo em um ônibus, na companhia de dois indivíduos. In casu, o apelante foi reconhecido por uma das vítimas e as imagens do circuito interno do ônibus não deixam dúvidas de que o recorrente era um dos três autores do delito.
2. Deve ser afastada a qualificadora referente ao resultado lesão corporal grave, haja vista que, além de não constar o laudo de lesões corporais, não há qualquer prova nos autos que ateste a gravidade das lesões sofridas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de roubo qualificado pela lesão corporal grave atribuída ao apelante para o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, incisos I e II, com a redação dada pela Lei no. 9.426/1996, vigente à época do delito), por três vezes, diminuindo a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, além de 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.